Tribunal: TJSP
Processo: 1006257-26.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS e AIM – Exercício de 2013 – Município de Santos – Serviços bancários – Nulidade da CDA - Inocorrência - Atividade de "concessão de adiantamento a depositantes" incluída, pelo fisco, nas atividades descritas no item 15 da lista de serviços anexa à LC 116/03 - Presunção de exigibilidade do crédito fiscal - Prova em contrário a cargo do contribuinte e não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS e AIM – Exercício de 2013 – Município de Santos – Serviços bancários – Nulidade da CDA - Inocorrência - Atividade de "concessão de adiantamento a depositantes" incluída, pelo fisco, nas atividades descritas no item 15 da lista de serviços anexa à LC 116/03 - Presunção de exigibilidade do crédito fiscal - Prova em contrário a cargo do contribuinte e não realizada, nos autos - Autuação mantida - Sentença mantida - Apelo do contribuinte improvido.